Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715236-20.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERLY FERNANDES CARDOSO RECORRIDO: SEVEN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, RAFAEL MOTA DE ARAUJO, RENAN MOTA DE ARAUJO D E C I S Ã O A parte exequente interpôs recurso inominado em face da decisão de interlocutória ID. 32974171, que conheceu em parte dos embargos a execução interpostos pelo executado, converteu a indisponibilidade em penhora e determinou a expedição de alvarás de levantamento. Na forma do art. 41 da Lei 9.099/1995, cabe recurso inominado contra a sentença. O ato impugnado não é sentença, nem, de qualquer forma, implica em extinção do processo, de modo que se configura como teratológica a petição apresentada pela parte, a qual não pode ser conhecida. Diante do exposto, deixo de receber o recurso inominado interposto pelo exequente e determino a devolução do processo ao juízo a quo, a fim de que dê prosseguimento a ação de execução. Brasília/DF, 9 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L